Tribunal: STF
Processo: AR 1264
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Pende, nos presentes autos, o julgamento dos embargos de declaração interpostos por Sérgio de Andréa Ferreira (5Vol, p. 123-4) em face do acórdão do Plenário (5 VOl, p. 95-120) que julgou improcedente esta ação rescisória, ajuizada por quarenta autores.
    Após despacho determinando diversos outros procedimentos (evento 101), vieram novas petições a merecerem exame.
    No que pertine aos autores Julio Cesar de Souza Oliveira (evento 81, p. 95), Mario Robert Mannheimer (evento 81, p. 75) e Rosa Déa Veiga da Silva (evento 81, p. 79) que, mesmo intimados, até o presente momento não regularizaram sua representação processual constituindo novo advogado conquanto transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da juntada aos autos da carta de ordem (11.12.2019), aguardarei a regularização quanto aos demais para eventual extinção do feito quanto a eles. Da mesma forma quanto aos herdeiros dos autores Sergio Castanheira (eventos 123 e 191) e Vitor André de Soveral (eventos 108 e 209-10) pois, mesmo intimados, não manifestaram interesse em se habilitar nos autos.
    Não retornaram aos autos os avisos de recebimento das cartas de intimação dos sucessores dos autores Antonio Claudio Bocayuva (evento 121) e Mariza Clotilde Villela Perigault (evento 106). Por tais motivos, determinarei a seguir novas tentativas de intimação dos sucessores pelo Correio em outros endereços localizados na Receita Federal pelo sistema Infojud.
    Quanto à citação/intimação do Estado do Rio de Janeiro para se pronunciar sobre os pedidos de habilitação feitos nos autos, tal expediente deve se dar por meio eletrônico, como possibilita o art. 183, § 1º do CPC/2015, dispensada a necessidade de expedição de carta precatória. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
    “Não procede a alegação de que a intimação da Defensoria Pública apenas teria ocorrido em 02/10/2018, data da remessa dos autos, pois se trata de processo eletrônico e a intimação da Defensoria Pública pelo meio eletrônico, com a disponibilização eletrônica da íntegra dos autos, é considerada intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º e art. 186, §1º, do CPC.” (AgInt no AREsp 1431949/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.03.2020, destaquei)
    “Caso em que o Município não procedeu ao seu cadastramento no Sistema de Informação Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça para fins de exercício da prerrogativa de receber intimações pessoais (art. 183, § 1º, do CPC/2015), conforme determina o art. 1.050 do CPC/2015. Desse modo, é válida e eficaz a sua intimação por meio do Diário de Justiça ocorrido em 20/6/2016 e, por conseguinte, intempestivo o seu agravo interno que deu entrada nesta Corte Superior em 27/7/2017.” (AgInt no AREsp 904.762/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.11.2019, destaquei)
    “Quanto à alegada infringência ao disposto no art. 183, § 1º, do CPC/2015, o entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual é protegido pela atual legislação processual, a qual conferiu, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. No entanto, o Novo Código de Processo Civil prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico baseando-se no princípio da duração razoável do processo afim de acelerar a tramitação. Precedente: AgInt no AREsp 1.001.265/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017.” (REsp 1803979/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019, destaquei)
    “1. A interpretação do art. 183, § 1º, c/c os arts. 246, § 2º, e 270, parágrafo único, e 1.050, todos do CPC/2015, não autoriza aplicar regra excepcional aos entes federados, pois, conforme expressamente determinado, estes também se submetem às regras atinentes à intimação eletrônica e aos seus efeitos. 2. Na hipótese em análise, como é possível verificar da análise da certidão de fl. 4 e-STJ - expediente avulso - em 10/06/2016 a Procuradoria do Estado de Tocantins aderiu ao sistema de intimação eletrônica, nos termos do art. 1.050 do CPC/2015, passando, a partir desta data, a ser intimada eletronicamente. 3. A adesão da requerente ao sistema de intimação eletrônica vai ao encontro da previsão contida no § 1º do art. 183 do CPC/2015, segundo a qual a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.” (AgInt na PET no AREsp 877.842/TO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2017, destaquei)
    Prossigo com o objetivo de sanar os defeitos de representação nos autos para que possam ser finalmente julgados os presentes embargos de declaração, determinando:
    1. Anote-se a Secretaria, na autuação, o nome do advogado Carlos Eduardo Souza da Luz, devidamente constituído pelos autores Anthero da Silva Gaspar (evento 137-8) e Maria Cristina Pacini de Medeiros e Albuquerque (evento 124-5). 
    2. Oficie-se ao Juízo ordenado (evento 211) solicitando a devolução daquela carta de ordem independentemente de cumprimento porque a citação ali determinada deve ser cumprida na pessoa dos procuradores já habilitados nestes autos por meio eletrônico na forma do item a seguir.
    2. Cite-se o embargado Estado do Rio de Janeiro (o que a Secretaria deverá proceder na pessoa dos Procuradores do Estado já habilitados nos autos por meio eletrônico, seja o sistema de intimação eletrônica, nos termos do art. 1.050 do CPC/2015, caso haja cadastramento realizado ou mesmo o DJe), para se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os pedidos de habilitação feitos nos autos pelas pessoas abaixo, sucessoras, respectivamente, dos seguintes coautores (art. 690 do CPC):
    a) Angela Cristina Santa Rossa Schettino, Newton Soares Santa Rossa e Luciana Leite Santa Rossa, sucessores do autor Albino Angelo Santa Rossa (eventos 57-60);
    b) Anna Maria Leal Pereira Campean, Frederico Antonio Pereira Campean e Susana Mourão Campean (representada por Sueli Villares Mourão), sucessores do autor Otto Frederico Campean (eventos 52-5); 
    c) Sonia Maria Ribeiro Fontoura e João Augusto Ribeiro Fontoura, sucessores do autor Pedro Nogueira Fontoura (eventos 49-50);
    d) Solange Custódio Nunes de Araújo, Marcellla Maria Custódio Nunes de Araújo, Marcia Maria Custódio Nunes de Araújo e Denise Maria Custódio Nunes de Araújo Lisegang, sucessoras do autor João Marcello de Araújo Júnior (eventos 73-6 e 95);
    e) Suzana de Morais Spencer Bruno, sucessora do autor Maurílio Bruno de Oliveira Firmo (eventos 87-91);
    f) Sonia de Oliveira Simão, Luís Fernando Fonseca de Oliveira, Eliana Genuino de Oliveira, Manuel Alejandro Castaneda, Lucas Raphael Castaneda e Heloísa de Oliveira Castaneda, sucessores do autor Waldy Genuino de Oliveira (eventos 64-71 e 102-4);
    g) Ivan da Costa Marques e Kátia Costa Marques de Faria, sucessores do autor Antonio da Costa Marques Filho (eventos 140-5);
    h) Olídia Priesce de Carvalho, sucessora do autor Edgardo Tenório (eventos 197-204);
    i) Ana Cícera Rotilho Benigno Machado, Cristiane Barreto Brasil e Ana Beatriz Barreto Brasil, sucessoras do autor Guy Benigno Brasil (eventos 160-72);
    j) Wilma Bueri Calderano de Azevedo (eventos 130-5), Jussara Maria Albuquerque Maranhão de Azevedo e Patrícia Maria Albuquerque Maranhão de Azevedo (eventos 174-9), sucessoras do autor Jocymar Dias de Azevedo;
    k) Hilda Jesus Alves, sucessora do autor Luiz Facca (eventos 187-9); 
    l) Gilda Dias de Souza, sucessora da autora Mariana de Oliveira (eventos 147-55) e;
    m) Renato Pereira França, sucessor da autora Marly Macedônio (eventos 157-8).
    3. Intimem-se o espólio ou sucessores dos seguintes autores pelo Correio, nos seguintes endereços, para que manifestem se têm interesse na sucessão processual, promovendo a respectiva habilitação no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 313, § 2º, II, do CPC):
    a) AUTOR: Antonio Claudio Bocayuva Cunha; PENSIONISTA: Nair Façanha Bocayuva Cunha e o filho Marcos Façanha Bocayuva Cunha (Rua Joaquim da Silveira, 115, apto. 203, Recreio, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22795-491) e;
    b) AUTORA: Mariza Clotilde Villela Perigault; PENSIONISTA: Marcia Clementina Villela Perigault (Estrada da Gávea, 611, Bl. 01, ap. 104, São Conrado, Rio de Janeiro/RJ, CEP 2260-001).
    Acaso frustrado o recebimento da carta, intime-se por edital com prazo de 30 (trinta) dias, constando no edital as mesmas advertências constantes nos itens acima (art. 275, § 2º e 257 e 259, inciso III do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora